Tribunal: STF
Processo: AI 853452
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual penal. Não cabimento da remessa ao Tribunal a quo para reapreciação dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Art. 544, § 4º, II, b, do CPC. 3. Impossibilidade de juntada posterior de peça essencial à compreensão da matéria. Precedentes. 4. Alegação de julgamento extra petita do Tribunal de origem. Inocorrência. 5. Ausência de peça essencial ao deslinde da causa. Enunciado 288 da Súmula do STF. 6. Requisitos de admissibilidade de recurso especial. Matéria infraconstitucional. Precedente: RE-RG 598.365, rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.